Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. apelação. Plano de Saúde. Negativa indevida. Dano moral. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou a operadora do plano de saúde à autorização e ao custeio do tratamento de icterícia zona V de Krammer em UTI neonatal, bem como à reparação de danos morais no importe de R$ 5.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: saber se o quantum indenizatório deve ser majorado.
III. Razões de decidir
3. A compensação por danos morais decorrente da negativa de cobertura pressupõe a demonstração de que a recusa do plano de saúde ensejou a piora no quadro clínico da beneficiária ou lesões à sua integridade física ou psíquica, atingindo sobremaneira os seus direitos de personalidade. Precedentes do STJ.

4. O quantum indenizatório deve ser fixado com moderação para que seja suficiente para compensar os danos na proporção da repercussão da ofensa, bem como amenizar ou suavizar o mal a que foi submetido o consumidor.
5. O arbitramento do valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O valor da condenação para a compensação por danos morais no montante de R$ 5.000,00 em razão de negativa indevida de cobertura de plano de saúde demonstra-se razoável e proporcional às características específicas do caso, bem como a extensão e a natureza do direito subjetivo infringido."
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.968.169/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.597.178/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.